Tribunal: TJDFT
Processo: 0746500-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746500-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RICAULE MENDES DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RICAULE MENDES DE AQUINO: Realizada tentativa anterior de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. O exeqüente requer seja realizada nova diligência, via BACENJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda – DJe de 29/02/2012. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Fica intimada a parte exeqüente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a antecipação da tutela recursal “para a realização de pesquisa ao SISTEMA BACENJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20753382). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de lapso de tempo razoável justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Inequívoco, pois, a probabilidade do direito. Também se vislumbra risco de dano, tendo em vista que a decisão agravada, além de indeferir a medida, determinou que a Agravante indique providência efetiva para a satisfação do seu crédito ou requeira a suspensão do processo, “sob pena de extinção”. Isto posto, defiro em termos a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator